Tribunal: TJES
Processo: 5002190-96.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002190-96.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEILTON TEODORO DO NASCIMENTO

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
do consumidor
. PROCESSO CIVIL.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.

Teoria do desvio produtivo do consumidor.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O
inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de
dano
moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia,
sofrimento
ou abalo psicológico
suficiente para denotar violação a direito da personalidade,
a caracterizar situação específica que configure lesão extrapatrimonial
.

II.
Na hipótese,
a falha na prestação dos serviços impôs indevido ônus ao demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, uma vez que, por diversas vezes, a fim de entrar em contato com as rés para obter informações
e na
vã
tentativa de solucionar a questão afeta à
manutenção de seu televisor,
necessitou
desloc
ar
-
se
ao estabelecimento
em que efetuou a compra
,
sendo, contudo, tratado com descaso pelas fornecedoras.

III.
Tal situação
gerou inegável perda de
tempo útil pel
o
consumidor na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pelas
apeladas
, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo.

IV.
Não suficiente, cham
ou
especial atenção o fato de que o consumidor, cuja hipossuficiência financeira encontra-se reconhecida nos autos, em razão, exclusivamente, da má prestação do serviço, permaneceu sem aparelho televisor durante a pandemia por COVID-19, inclusive nos períodos de maior isolamento social
.

V.
Referidas circunstâncias extrapola
ra
m o mero dissabor, notadamente por haver adquirido garantia estendida com a finalidade garantir sua segurança e bem-estar, livre de tais imbróglios, restando,
novamente,
caracterizado dano moral a ser indenizado pelas demandadas
com fulcro no
artigo 927 do Código Civil.

VI.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002190-96.2021.8.08.0006

APEL
ANTE
:
ADEILTON TEODORO DO NASCIMENTO

APELADA
S
: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A.

J
U
ÍZA
: DR
A
. ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADEILTON TEODORO DO NASCIMENTO em face de sentença (Ids. 5760682 e 5760690) proferida pelo Juízo de Aracruz - 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões, no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
contra LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A.
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar as rés/apeladas, “
solidariamente, a restituírem ao autor o valor pago pela televisão em questão nos autos, qual seja, R$1.399,00 (um mil, trezentos e noventa e nove reais), assim como pela garantia estendida
”, oportunidade em que também
as condenou
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 §§2º e 8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
além do aparelho de televisão ser considerado um produto essencial, ou seja, indispensável, o defeito ocorrido e a omissão das rés em resolver o problema ainda que dentro do prazo da garantia estendida, é algo que extrapola a mera falta de qualidade no produto e serviço (...) resultando em dano moral
”, sobretudo pela “
dificuldade e excessiva demora na solução da questão de forma administrativa
”.

Ponderou que, “
conforme explicitado na inicial, o Requerente precisou se deslocar diversas vezes ao estabelecimento da 1ª Requerida, todavia ela se nega a cumprir com sua responsabilidade e sequer demonstrou esforços para tentar solucionar o problema. Ao contrário, a todo momento as Requeridas impuseram obstáculos para se eximir de sua responsabilidade
”, de modo que “
o Requerente está até hoje sem aparelho televisor em sua residência.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de condenação das rés/apeladas em danos morais.

Como
é cediço, o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de
dano
moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia,
sofrimento
ou abalo psicológico
suficiente para denotar violação a direito da personalidade.

Nesse passo, “
muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos morais indenizáveis,
circunstâncias específicas da controvérsia podem configurar a lesão extrapatrimonial
(REsp 1.642.314/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 22/3/2017)
” (AgInt no AREsp n. 2.215.393/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Na hipótese, conforme reconhecido no comando sentencial, em capítulo não devolvido a este
órgão colegiado, “
a parte autora adquiriu um aparelho televisor Panasonic LED 40” DS600 Smart Full HD, no valor de R$1.399,00 (um mil, trezentos e noventa e nove reais), com contratação de Garantia Estendida em vigência até 21/09/2020, em estabelecimento comercial, o qual, após apresentar problemas, foi encaminhado a assistência técnica e ali não foi consertado, ao argumento de que o defeito foi causado por culpa exclusiva do requerente, o que afastaria a garantia.
”

Em razão disso, reconheceu-se assistir razão ao autor em seu pedido de danos materiais, na medida em que o vício no produto seria incontroverso e, por não ter sido comprovada a culpa do consumidor, deverão as rés/apeladas “
restituírem o valor despendido no aparelho e na garantia estendida
”, acrescido de correção e juros moratórios.

P
or outro lado, depreendeu o Juízo
a quo
que “
os fatos narrados pela (parte) autora não constituem motivo suficiente para abalar sua honra ou integridade psicológica, nem representam ofensa à sua dignidade, de forma a ensejar o pagamento de indenização por danos morais
”, o que ensejou na interposição do presente recurso de apelação cível.

Dito isso, consoante exposto na exordial e reiterado no apelo, a falha na prestação dos serviços impôs indevido ônus ao demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, uma vez que, por diversas vezes, a fim de entrar em contato com as rés para obter informações
e na
vã
tentativa de solucionar a questão afeta à
manutenção de seu televisor,
necessitou deslocar-se
ao estabelecimento
em que efetuou a compra
,
sendo, contudo, tratado com descaso pelas fornecedoras, as quais, aliás, teriam imposto obstáculos para se eximirem de suas responsabilidades.

Tal situação
gerou inegável perda de
tempo útil pel
o
consumidor na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pelas
apeladas
, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso, “
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da
vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequaçã
o, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
; REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Não suficiente, chama especial atenção desta relatoria o fato de que
o consumidor
, cuja hipossuficiência financeira encontra-se reconhecida nos autos (Id. 5760642),
em razão, exclusivamente, da má prestação do serviço, permaneceu sem aparelho televisor durante a pandemia por COVID-19, inclusive nos períodos de maior isolamento social, o que, segundo narrado na exordial e reiterado em apelo, teria persistido, até os dias de hoje
,
assertiva, registre-se, não contestada pelas fornecedoras/rés.

Referidas circunstâncias, evidentemente, extrapola
ra
m o mero dissabor, notadamente por haver adquirido garantia estendida com a finalidade garantir sua segurança e bem-estar, livre de tais imbróglios, restando,
novamente,
caracterizado dano moral a ser indenizado pelas demandadas
com fulcro no
artigo 927 do Código Civil.

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
fixo
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
6
.000
,00
(
seis

mil
reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico d
as
fornecedor
as
, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para
condenar as rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para dar provimento
ao recurso para
condenar as rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.